Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014074-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA - CNPJ: 15.091.515/0001-11 (EMBARGADO), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação De Resolução Contratual C/C Perdas E Danos E Reintegração De Posse. Extinção Parcial Do Feito. Alegação de Contradição e Omissão. Inexistência de Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento e reformou a decisão agravada, a fim de afastar a extinção parcial do feito quanto aos pedidos de reparação por danos ambientais e de eventual regresso.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão, pois o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, especialmente no que se refere à autonomia entre responsabilidade contratual e responsabilidade ambiental, de modo a permitir a apreciação da pretensão no âmbito da Justiça Estadual.

5. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. A contradição sanável em Embargos de Declaração restringe-se à incoerência lógica interna entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com contradição externa entre o julgado e a tese defendida pela parte.

7. A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a menção literal aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, uma vez que é suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo E Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014074-88.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Dalmo Zeviani
em virtude do Acórdão de Id. 303600397.

A Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Agravo de Instrumento pela
Madeireira Medianeira Ltda.,
reformou a decisão de primeiro grau e reconheceu o interesse de agir quanto aos pedidos de indenização (item "c" da petição inicial), devolvendo-os à instrução da causa.

O Embargante alega omissão quanto à análise da adequação da via processual eleita. Defende que a pretensão da Embargada deve ser veiculada por Ação de regresso, e não nesta demanda.

Sustenta omissão quanto à competência da Justiça Federal, em razão da natureza ambiental da lide e da atuação do Ministério Público Federal no programa “Amazônia Protege”.

Aponta, por fim, contradição no julgado, por reconhecer a autonomia das causas de pedir e, ainda assim, manter ambas na mesma Ação.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, com a manutenção da decisão agravada que extinguiu parcialmente do feito em relação aos pedidos de reparação por danos ambientais.

Ainda
requer o prequestionamento da matéria
.

Contrarrazões juntadas no Id. 308825378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se ao Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Madeireira Medianeira Ltda., e reformou a decisão de primeiro grau e reconheceu o interesse de agir em relação aos pedidos de reparação por danos ambientais.

O voto condutor consignou que os pedidos formulados têm natureza contratual e autônoma em relação às Ações civis públicas ambientais, razão pela qual reconheceu a pertinência da apreciação da pretensão na via cível estadual.

O Embargante Dalmo Zeviani sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição, ao deixar de enfrentar expressamente os seguintes pontos: (i) a suposta inadequação da via processual como fundamento autônomo para a falta de interesse de agir; (ii) a competência da Justiça Federal, diante da localização do imóvel na Amazônia Legal e da atuação do MPF no Programa "Amazônia Protege".

Aponta contradição no julgado, por reconhecer a autonomia das causas de pedir e, ainda assim, manter ambas na mesma Ação.

No entanto, nenhuma das alegações configura vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

O Acórdão analisou de forma ampla a existência de interesse de agir, sob a ótica da autonomia entre a responsabilidade contratual e ambiental.

O julgado adotou como tese expressa que a coexistência de Ações com fundamentos jurídicos distintos, ainda que tenham como origem o mesmo fato, não afasta o interesse de agir.

Sabe-se que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Além disso, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

Ademais, os Embargos de Declaração admitem apenas a contradição interna do julgado, ou seja, aquela que compromete a coerência lógica entre as premissas e a conclusão dentro do Acórdão.

A linha argumentativa do Acórdão é clara ao afirmar que os pedidos têm fundamento autônomo. O julgado reconhece que as causas de pedir são autônomas (ambiental x contratual), mas que não se confundem, justamente para fundamentar a manutenção da análise dos pedidos formulados na petição inicial.

Essa alegação não caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração, mas sim mero inconformismo com o entendimento adotado.

A propósito:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

Assim, não há qualquer vício a ser sanado. Os Embargos de Declaração, nesse contexto, revelam-se mera tentativa de rediscutir a causa e alterar o resultado, finalidade para a qual não se prestam.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025